Tribunal: TJPA
Processo: 0817247-91.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0817247-91.2023.8.14.0000

RECORRENTE: ALDEMAR DE JESUS DA SILVA E SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0817247-91.2023.8.14.0000.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: VIGIA DE NAZARÉ.

RECORRENTE: ALDEMAR DE JESUS DA SILVA E SILVA.

ADVOGADO (A): FELIPE TÁRCIO BRITO TRINDADE E OUTRO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA QUE O RECORRENTE POSSA SER IMPRONUNCIADO EM RELAÇÃO AOS CRIMES QUE LHES ESTÃO SENDO IMPUTADOS, EM VIRTUDE DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS OU INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA, OU DESCLASSIFICADA A CONDUTA DO HOMICÍDIO TENTADO PARA A DE LESÃO CORPORAL CULPOSA E PROCEDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS APONTADAS NA DECISÃO COMBATIDA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se, ao compulsar o processo, a existência de indícios suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente. Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular. Aplicação do
in dubio pro societate
, devendo naquele órgão julgador ser sanada qualquer dúvida que existir em relação não só ao crime de homicídio, quanto também em relação a qualquer pretensão desclassificatória ou exclusão de qualificadoras apontada.

2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias de mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Aldemar de Jesus da Silva e Silva
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito do Termo Judicial de Colares, Comarca de Vigia de Nazaré, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inc. II e IV do CPB; e art.
121, caput, c/c art. 14, inciso II,
todos do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia de ID 16780200, de forma sintética,
que na madrugada do dia 12/02/2023, por volta das 04:00h, após uma festa realizada na Localidade do Ariri, zona rural do município de Colares/PA, o acusado/recorrente ALDEMAR DE JESUS DA SILVA E SILVA, vulgo “Neném”, com vontade livre e consciente ânimo de matar, por motivação fútil (após uma discussão) matou a vítima ROBERTH WILLIAM DE MORAES SILVA, vulgo “Coringa”, mediante disparos de arma de fogo, com modus operandi que dificultou a defesa do ofendido, Outrossim, um dos disparos efetuados pelo recorrente acabou por também atingir a vítima CLAUDEMIR RODRIGUES MOREIRA, na região das costas, com 02 (dois) disparos de arma de fogo, conforme Exame de Corpo de Delito constante nos autos.

Em razões recursais
,
ID 16780185,
requer a defesa a despronúncia do denunciado, já que inexistem nos autos qualquer indício que possa dar fundamento a uma decisão de pronúncia, tendo o recorrente agido acobertado por uma causa excludente de ilicitude, qual seja, a legítima defesa própria.

Caso não seja esse o entendimento da Corte, que seja procedida a desclassificação da conduta de homicídio tentado para a de lesão corporal culposa, já que incompatível o dolo eventual alegado com a causa de diminuição da tentativa, decotando também qualquer qualificadora alegada.

Em contra-razões
, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 16780211), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA UMA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS NOS AUTOS SOBRE A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO RECORRENTE, OU SUA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA.

Alega a defesa que o denunciado deverá ser despronunciado, já que inexistem nos autos qualquer indício que possa dar fundamento a uma decisão de pronúncia, tendo o recorrente agido acobertado por uma causa excludente de ilicitude, qual seja, a legítima defesa própria.

Caso não seja esse o entendimento da Corte, que seja procedida a desclassificação da conduta de homicídio tentado para a de lesão corporal culposa, já que incompatível o dolo eventual alegado com a causa de diminuição da tentativa, decotando também qualquer qualificadora alegada.

Pois bem, o
Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do denunciado.

A materialidade do crime, em tese, de homicídio consumado foi evidenciada conforme Laudo de Necropsia presente à ID 16780203
, que concluiu que o óbito da vítima
ROBERTH WILLIAM DE MORAES SILVA
foi ocasionado por
traumatismo cranioencefálico por projétil de arma de fogo.

A materialidade do crime, em tese, de homicídio tentado, em relação a vítima CLAUDEMIR RODRIGUES MOREIRA, encontra-se presente no Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID 16780208, pág. 13
.

Já quanto a autoria delitiva
, de certo há de se confirmar a existência de INDÍCIOS necessários que apontam o recorrente como o provável autor do fato, por todos os testemunhos produzidos no processo, onde, de início,
verifica-se que a vítima, CLAUDEMIR RODRIGUES MOREIRA, esclarece, em seu depoimento em juízo,
que escutou uma briga do lado de fora e, quando foi ver, percebeu que era o denunciado que estaria brigando; que o recorrente pegou uma arma de fogo e desferiu disparos, sendo que o primeiro disparo atingiu o braço da vítima; que os outros dois tiros acertaram a outra vítima, que veio a óbito; que o acusado pegou a arma de fogo no seu carro.

As testemunhas de defesa, MAX DA CONCEIÇÃO, JOSÉ PAULO PEREIRA DE ALMEIDA e JOSIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA
, disseram em juízo que o denunciado somente se defendeu de uma injusta agressão perpetrada pela vítima que veio a óbito, sendo que um afirma que a briga ocorreu do lado de fora da festa quando o acusado saiu, já que a vítima o ameaçava; já outra testemunha diz que o réu foi apartar uma briga e acabou sendo confundido pela vítima, começando então uma briga entre os dois no local.

Pelo pouco que se evidenciou somente nesses depoimentos, percebe-se de plano e claramente a existência de indícios mínimos e necessários a embasar uma decisão de pronúncia do ora recorrente, já que em nenhum momento foi admitido pelo magistrado que o denunciado foi ou não o autor do crime em questão, mas que indícios há e com eles existem dúvidas a serem sanadas, pois não há, no momento, provas claras de que o denunciado tenha realmente agido acobertada por alguma causa excludente de ilicitude, como a legítima defesa, alegada neste recurso, muito menos que o mesmo não tenha tido qualquer animus em lesionar a vítima que sobreviveu, tenha tido a intenção apenas de lesionar o ofendido, sem que buscasse, com sua investida, a morte de ambas as vítimas, mesmo que de forma eventual, não se podendo aqui absolver o recorrente, existindo então dúvida sobre a real intenção do denunciado ao agredir ambos os ofendidos, e o órgão responsável em demonstrar a verdadeira autoria do crime objeto deste processo e sanar qualquer dúvida existente é o Tribunal do Júri Popular, pois nesta fase impera o princípio
in dubio pro societate
, e não o princípio
in dubio pro reo
.

Assim, cabe ao Tribunal do Júri a análise de tudo o que foi e irá ser produzido nos autos para que se possa chegar a uma decisão justa, pois será o Júri Popular que irá analisar de forma mais severa as provas produzidas, e não esta Corte de Justiça,
já que diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, nada há a se retificar no
decisum
, inclusive devendo permanecer as qualificadoras apontadas na decisão combatida, as quais poderão ser excluídas, ou não, após a manifestação dos jurados no rito do Tribunal do Júri Popular, estando o
Decisum
em consonância com o entendimento desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL. COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA. QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4.
Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias
(HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Outro ponto a ser levantado é que no que se refere a pretendida desclassificação da conduta de homicídio tentado para a de lesão corporal culposa, pois também aqui há de se encaminhar o processo para discussão perante o rito do Júri Popular que, por ter esse acesso a todas as provas produzidas e outras que ainda serão, poderá dar um juízo de certeza maior quanto a possibilidade de se proceder ou não tal pretensão desclassificatória, e não esta Corte de Justiça, quando indícios veementes do crime de homicídio se fazem presentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/08/2024